Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718288-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas, respectivamente, nas contrarrazões apresentadas no ID 31493140 e ID 31493143. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator